Tribunal: TJSP
Processo: 1106161-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO, PELA RÉ, DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, NOTICIANDO A OCORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA ESPOSA DO AUTOR, ILUSTRADA POR UMA FOTOGRAFIA DA FALECIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DA DEMANDADA, QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, "CAPUT", I, CC). MERA INTENÇÃO DE INFORMAR O OCORRIDO, QUE NÃO

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO, PELA RÉ, DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, NOTICIANDO A OCORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA ESPOSA DO AUTOR, ILUSTRADA POR UMA FOTOGRAFIA DA FALECIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DA DEMANDADA, QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 188, "CAPUT", I, CC). MERA INTENÇÃO DE INFORMAR O OCORRIDO, QUE NÃO DESBORDOU DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. 'DE CUJUS' QUE ERA PESSOA DE ALGUMA NOTORIEDADE, DE MODO QUE, CONQUANTO EVIDENTEMENTE FIZESSE JUS À TUTELA DE SEU DIREITO DE IMAGEM, DEVE-SE TOLERAR UM MAIOR GRAU DE FLEXIBILIZAÇÃO DE TAL PRERROGATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.